Tribunal: TJSP
Processo: 1000896-29.2020.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO – Presença dos pressupostos do art. 1.010, II a IV, do CPC – Conhecimento.

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Descontos em conta corrente, relativos a parcelas de empréstimos – Possibilidade de limitá-los a 30% da remuneração líquida do mutuário, sob pena de inviabilizar sua sobrevivência (Lei no 10.820/03) – Astreinte arbitrada em quantia razoável, que não se mostra excessiva,

Ementa:
APELAÇÃO – Presença dos pressupostos do art. 1.010, II a IV, do CPC – Conhecimento.

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Descontos em conta corrente, relativos a parcelas de empréstimos – Possibilidade de limitá-los a 30% da remuneração líquida do mutuário, sob pena de inviabilizar sua sobrevivência (Lei no 10.820/03) – Astreinte arbitrada em quantia razoável, que não se mostra excessiva, sendo adequada para não prestigiar eventual inércia da credora – Medida garantidora da efetividade da determinação judicial – Ausência de litigância de má-fé da recorrente – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994991
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000896-29.2020.8.26.0615, da Comarca de Tanabi, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada MARTA ELISA BORGES DA COSTA
GUIMARAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000896-29.2020.8.26.0615 - Tanabi - Voto 25.659 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1000896-29.2020 – TANABI.
Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A.
Apelada: Marta Eliza Borges da Costa Guimarães.
Juiz: Rafael Salomão Spinelli.
Voto 25.659
APELAÇÃO
Presença dos pressupostos do art.
1.010, II a IV, do CPC Conhecimento.
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Descontos em conta corrente, relativos a parcelas de
empréstimos Possibilidade de limitá-los a 30% da
remuneração líquida do mutuário, sob pena de
inviabilizar sua sobrevivência (Lei no 10.820/03)
Astreinte arbitrada em quantia razoável, que não se
mostra excessiva, sendo adequada para não
prestigiar eventual inércia da credora
Medida
garantidora da efetividade da determinação judicial
Ausência de litigância de má-fé da recorrente
Recurso desprovido.
1. A sentença de fls. 310/314, de relatório adotado, julgou
procedente ação revisional de contrato bancário, movida pela apelada à
apelante, para limitar descontos em 30% dos vencimentos líquidos da
devedora honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa.

Diz-se que os descontos são efetuados na conta corrente e não na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000896-29.2020.8.26.0615 - Tanabi - Voto 25.659 - (fr)
3
folha de pagamento, o que afasta a limitação. Alega que autora aderiu
livremente aos empréstimos, não podendo acionar o Judiciário para se
desincumbir de suas obrigações. Insurge-se, também, contra a multa aplicada
(fls. 316/323).
Veio resposta com argumentos sobre ausência de impugnação
específica e litigância de má-fé (fls. 339/342).
É o relatório.
2. Conhece-se do recurso. No caso, há de se considerar que, nos
limites da impugnação apresentada, o apelo atende, suficientemente, àquilo
que previsto no art. 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil
irrelevante, ademais, eventual repetição de fundamentos.
Recurso infundado. A questão aqui em discussão foi objeto de
exame por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no
2172554-09.2020.8.26.0000 (fl. 372/378), entre mesmas partes, cujos
fundamentos, por adequados a espécie, são a seguir reproduzidos e adotados
como razão de decidir: “A jurisprudência tem acenado para a possibilidade
de desconto de valores relativos a empréstimos na conta corrente e/ou folha
de pagamento (consignado) do mutuário, desde que restrito a percentual de
seus rendimentos líquidos, com vista a preservar minimamente sua condição
de sustento. A respeito mutatis mutandis:
Superior Tribunal de Justiça
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000896-29.2020.8.26.0615 - Tanabi - Voto 25.659 - (fr)
4
PRESTAÇÃO EM CONTA CORRENTE ONDE RECEBE
SALÁRIOS. POSSIBILIDADE. LIMITE DE 30% DOS
VENCIMENTOS. 1. O débito lançado em conta-corrente em
que é creditado o salário, quando previsto, é modalidade de
garantia de mútuo obtido em condições mais vantajosas, não
constituindo abusividade, razão pela qual não pode ser
suprimido por vontade do devedor. Referido débito deve ser
limitado a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do
servidor. 2. Agravo regimental provido (AgRg no Ag 1156356
/ SP Relator: Ministro João Otávio de Noronha Órgão
Julgador: Quarta Turma Data do Julgamento: 02/6/2011
Data da Publicação/Fonte: DJe 09/6/2011).
Tribunal de Justiça de São Paulo
CONTRATO
BANCÁRIO.
AÇÃO
REVISIONAL.
EMPRÉSTIMO
PESSOAL
MEDIANTE
DÉBITO
EM
FOLHA.
LICITUDE
DA
RETENÇÃO
SALARIAL
CONDICIONADA À OBSERVÂNCIA DA LIMITAÇÃO
LEGAL. É lícita a cláusula contratual que, em contrato
bancário de mútuo estabelece a possibilidade de débito
direto em conta corrente das parcelas devidas e mesmo o
desconto em folha de pagamento do mutuário, observada a
limitação de 30% dos vencimentos líquidos, em ordem a
preservar-se o
mínimo existencial em consonância com a diretriz
constitucional de tutela da dignidade da pessoa humana.
Precedentes jurisprudenciais. Relação contratual submetida
à revisão a não consubstanciar em concreto o abuso
ventilado Intervenção judicial integrativa da vontade das
partes não justificada na espécie Ônus da prova do autor não
desincumbido. Recurso provido, na parte conhecida (TJSP.
Apelação
0013456-60.2009.8.26.0597.
Sertãozinho. 15a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000896-29.2020.8.26.0615 - Tanabi - Voto 25.659 - (fr)
5
Câmara de Direito Privado. Rel. Airton Pinheiro de Castro.
19/11/2013).
TUTELA ANTECIPADA
Indeferimento
Empréstimo
Consignado
Limitação dos descontos em folha de
pagamento
Necessidade de manutenção de recursos
mínimos à sobrevivência do devedor
Observância da
proteção constitucional do salário
Existência de vários
contratos Limitação a 30% dos vencimentos do agravante,
observada a soma de todos os contratos
Decisão
reformada Recurso provido (TJSP. Agravo de Instrumento
0143663-56.2013.8.26.0000. Casa Branca. 15a Câmara de
Direito Privado. Rel. Des. Manoel Mattos. 25/08/2013).
No caso, a agravada aufere salário no valor bruto de
R$12.380,34 (fl. 136 do agravo e fl. 19 dos autos originários), porém,
efetuados os descontos em folha de pagamento, resta quantia líquida de
R$5.185,45, enquanto os valores das prestações descontadas pela ré
diretamente na conta bancária da agravada são de R$2.578,01 e R$618,92
(fl. 141 do agravo e fl. 24 dos autos originários) a superar o limite de 30%
tolerado pela jurisprudência e a onerá-la excessivamente.
Essa limitação, outrossim, independe da espécie de contrato (se
de empréstimo consignado, crédito pessoal ou renegociação), bem como da
forma de pagamento (se descontado da folha de pagamento ou conta
bancária). Afinal, a dignidade da pessoa humana, expressa no respeito às
condições mínimas de sobrevivência do mutuário, deve ser sempre garantida.
Nesse contexto, inegáveis os requisitos do art. 300, caput, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000896-29.2020.8.26.0615 - Tanabi - Voto 25.659 - (fr)
6
CPC, suscetível a franquear limitação de descontos ao percentual fixado da
remuneração líquida da agravada
como bem determinado pelo juiz de
primeiro grau (fl. 211).
No que se refere à multa, não se mostra excessiva e tampouco
desproporcional, adequada para não prestigiar a inércia da recorrente, nem
promover locupletamento da recorrida.
E, nesse aspecto, a agravante não apresentou argumento
suficiente que justifique eventual impossibilidade de cumprir a ordem judicial
ou necessidade de prazo maior para cumprimento, tendo em vista ausência
de complexidade no comando judicial relativo à limitação de desconto de
empréstimos em conta corrente.
Quanto à legalidade da astreinte, não se pode olvidar que sua
fixação visa garantir a efetividade da prestação jurisdicional, compelindo o
devedor a cumprir o comando judicial.
Há previsão no Código de Processo Civil (art. 536, caput e § 1o)
que “No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de
obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a
requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela
pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à
satisfação do exequente. § 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz
poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e
apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o
impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000896-29.2020.8.26.0615 - Tanabi - Voto 25.659 - (fr)
7
auxílio de força policial” (g.n.).
Além disso, nos termos do art. 537, § 1o, I, desse Código, pode a
multa ser ajustada a qualquer tempo pelo juiz, para mais ou menos, caso
verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Assim, poderá vir a ser
exigida, ou não
a depender da atitude da recorrente. Basta-lhe, pois,
cumpra a determinação judicial e àquela se não exigirá”.
Como visto, não há possibilidade de tomada de decisão em
sentido contrário. Acrescente-se não ser possível aplicar do que previsto na
Lei no 10.820/03, com alterações trazidas pela Lei no 10.953/04, já que, muito
embora esta faça expressa referência a empregados regidos pela CLT, o
espírito norteador da mesma deve ser observado a casos assemelhados,
aplicando-se analógica e extensivamente. Nesse sentido mutatis mutandis:
Em folha de pagamento. Limite de 30% dos vencimentos.
Legalidade do desconto em conta corrente salarial, até o
limite de 30% dos vencimentos do tomador, desde que esse
desconto decorre de avença bilateral. Aplicação por analogia
da Lei no 10.820, de 17.12.03, artigo 1o e § 2o, inciso I e
artigo 6o, este na redação outorgada pela Lei no 10.953, de
27.09.04. Recurso improvido. (TJSP. 15a Câmara de Direito
Privado. Agravo de Instrumento no 7.400.107-9. Rel. Des.
Adherbal dos Santos Acquati. j. 22/09/2009).
CONTRATO BANCÁRIO OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
Cheque especial. Teses de abusividade da conduta do banco
veiculadas na apelação que configuram inovação recursal e
não devem ser conhecidas. Argumentos que não integram o
rol da petição inicial. Retenção total dos proventos da autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000896-29.2020.8.26.0615 - Tanabi - Voto 25.659 - (fr)
8
que não se mostra razoável. A Constituição Federal assegura
ao trabalhador a proteção ao salário, nos termos do art. 7o, X.
Inteligência da Lei 10.820/03, aplicável por analogia ao caso
dos autos. Limitação dos descontos a 30% sobre os
vencimentos da autora creditados em conta corrente.
Revogação da liminar que obstava futuras glosas e a
imposição da multa diária que passaram a integrar o corpo da
sentença. Ausência de impugnação do recurso de apelação
neste sentido, operando-se a coisa julgada. Sentença
reformada. Recurso parcialmente provido. (TJSP. 15a Câmara
de
Direito
Privado.
Apelação
no
92062776-66.2007.8.26.0000.
Rel.
Des.
Alexandre
Marcondes. j. 14/02/2012).
Ação de anulação de cláusula de contrato bancário
Empréstimo consignado - Pretendido pelo autor que os
descontos das parcelas dos empréstimos não excedam a 30%
dos seus vencimentos - Admissibilidade - Princípio da
dignidade humana Preservado o caráter alimentar da
remuneração auferida - Aplicação, por analogia, do art. 2o, §
2o, I, da Lei 10.820/2003 - Precedentes do STJ e do TJSP -
Procedência parcial da ação - Apelo provido. (TJSP. 23a
Câmara
de
Direito
Privado.
Apelação
no:
9294734-25.2008.8.26.0000. Rel. Des. José Marcos Marrone.
j. 03/10/2012).
Portanto, o princípio pacta sunt servanda não impede
intervenção e controle judicial em favor da parte que, arguindo abuso do
contrato, postule anulação de encargos em desacordo com a legislação
vigente. Noutras palavras, inda tenham estes sido contratados e aceitos, se
abusivos, não poderão incidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000896-29.2020.8.26.0615 - Tanabi - Voto 25.659 - (fr)
9
No caso, como visto, há retenção considerável dos vencimentos
da devedora, que contraiu empréstimos junto à instituição financeira e à vista
dos elementos juntados, vê-se que os descontos mensais representam mais de
30% de seus rendimentos, a superar o limite tolerado pela jurisprudência.
Pouco importa se os descontos se fazem diretamente em folha de
pagamento, em conta-salário ou conta corrente propriamente dita. Em
qualquer caso, o Banco deve igualmente se abster de amortizar eventuais
empréstimos em valores que ultrapassem 30% dos recebimentos mensais do
mutuário, tendo em vista que o objetivo da norma é tutelar a subsistência do
devedor, sendo irrelevante a modalidade pela qual contraiu a dívida.
E nem se alegue acerca da possibilidade de estabelecer o
percentual de 35%, porque 5% se destinam exclusivamente para amortização
de despesas com cartão de crédito (cf. Lei 13.172/2015), situação que aqui
não se verifica.
Por fim, embora não se desconheça do entendimento firmado no
Recurso Especial n. 1.586.910-SP, da relatoria do Min. Luís Felipe Salomão,
vê-se que a decisão não se deu sob regime de recursos repetitivos.
A sentença não se altera. E não há litigância de má-fé por parte
da apelante a reconhecer. Se alguém litigou com essa característica, não foi a
ré lembrando-se que a autora contraiu os empréstimos questionados em
maio de 2020 (fls. 02 e 21), mas em junho do mesmo ano fez distribuir a
presente ação (fl. 01) a demonstrar que tinha perfeito conhecimento de que
não conseguiria honrar os empréstimos pactuados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000896-29.2020.8.26.0615 - Tanabi - Voto 25.659 - (fr)
10
Não é o caso de majoração da verba honorária o percentual
fixado em sentença, considerando o elevado valor atribuído a demanda (fl.
13) e que não foi objeto de impugnação, já remunera (e em muito) o singelo
trabalho desempenhado, que não exigiu grande esforço intelectual, certo que
o julgamento ocorreu sem necessidade de produção de outras provas.

3. Pelo exposto, conhece-se e desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso